Tribunal: TJPA
Processo: 0012804-88.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 121, §2º, IV E VI, §2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB C/C A LEI Nº. 11340/06 - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI- DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU ? SÚMULA 23 DO TJPA ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL ? MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. 2. O apelante reconhece a autoria delitiva, contudo afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, tese que não foi acatada pelo corpo de jurados, não cabendo se questionar neste momento. In casu, a defesa não conseguiu demonstrar que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima. 3. O laudo pericial constante dos autos, conclui que as lesões sofridas pela vítima provocaram risco de vida, conforme se observa às fls. 04-v.4. Não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desclassificação, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo. 5. Pelos depoimentos colhidos durante a instrução, os jurados entenderam que o réu tinha a intenção de matar a vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade, caracterizando a tentativa. 6. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ?c? e determina que ?é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos?.7. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos. 8. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 9. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA - Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que houve a necessidade de correção das análises de somente um vetores judiciais do art. 59 do CP, sendo a circunstância do crime, devendo, portanto, ser mantida a pena-base aplicada, posto que existe 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.10. A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão. 11. Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu. 12. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confessado a prática do crime, alegou que agiu em legitima defesa, portanto, sua confissão não serviu de base para a condenação. Desta forma, ante a ausência circunstância agravante, mantenho a pena em 25 anos de reclusão. 13. Na terceira fase da dosimetria milita em favor do réu causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II do CP, relativa a tentativa, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/3, tendo sido considerado o inter criminis percorrido pelo agente, mantenho o quantum fixado e a pena final e definitiva resulta em 16 anos e 08 meses de reclusão. 14. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.15. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0012804-88.2018.814.0006.
APELANTE: HERICK ADALBERTO DA SILVA CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, §2º, IV E VI, §2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB C/C A LEI Nº. 11340/06 - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI- DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU - SÚMULA 23 DO TJPA - PENA JUSTA E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
2. O apelante reconhece a autoria delitiva, contudo afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, tese que não foi acatada pelo corpo de jurados, não cabendo se questionar neste momento. In casu, a defesa não conseguiu demonstrar que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima.
3. O laudo pericial constante dos autos, conclui que as lesões sofridas pela vítima provocaram risco de vida, conforme se observa às fls. 04-v.
4. Não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desclassificação, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
5. Pelos depoimentos colhidos durante a instrução, os jurados entenderam que o réu tinha a intenção de matar a vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade, caracterizando a tentativa.
6. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
7. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
8. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
9. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que houve a necessidade de correção das análises de somente um vetores judiciais do art. 59 do CP, sendo a circunstância do crime, devendo, portanto, ser mantida a pena-base aplicada, posto que existe 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
10. A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão.
11. Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
12. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confessado a prática do crime, alegou que agiu em legitima defesa, portanto, sua confissão não serviu de base para a condenação. Desta forma, ante a ausência circunstância agravante, mantenho a pena em 25 anos de reclusão.
13. Na terceira fase da dosimetria milita em favor do réu causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II do CP, relativa a tentativa, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/3, tendo sido considerado o inter criminis percorrido pelo agente, mantenho o quantum fixado e a pena final e definitiva resulta em 16 anos e 08 meses de reclusão.
14. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.
15. Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0012804-88.2018.814.0006.
APELANTE: HERICK ADALBERTO DA SILVA CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
HERICK ADALBERTO DA SILVA CARVALHO, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CPB c/c a Lei nº. 11340/06.
Narra a peça acusatória que no dia 22.10.2018, pela parte da manhã, na casa da vítima, o denunciado tentou ceifar a vida da ofendida WALESKA DO SOCORRO NASCIMENTO CHAVES, sua ex-companheira, aplicando-lhe golpes de faca.
Relata que no dia do ocorrido o denunciado solicitou que a vítima permitisse sua entrada na residência para dormir, a qual assentiu o pedido. Ocasião em que o apelante segurou a vítima na tentativa de manter relações sexuais com a mesma, o que lhe foi negado. Então, o denunciado dormiu no imóvel e, ao acordar, retirou-se, sendo que, após alguns minutos retornou à casa da ofendida e de imediato empurrou-a no sofá, vindo a desferir vários golpes de faca contra seu peito e tórax.
Em ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local, momento em que a vítima, conseguiu sair da residência e pedir socorro, sendo socorrida por um vizinho não identificado.
Informa que após o fato, os policiais militares diligenciaram até a casa da genitora do ofensor, na tentativa de efetuar sua prisão, mas o mesmo já havia se evadido.
Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime tipificados nos artigos 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CPB c/c a Lei nº. 11340/06.
A denúncia foi recebida em 15.01.2019, conforme se observa à fl. 06 dos autos.
Após devidamente instruído o processo, o Juízo a quo pronunciou o HERICK ADALBERTO DA SILVA CARVALHO, às fls. 81/83 e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CPB c/c a Lei nº. 11340/06.
Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O juízo proferiu a sentença, às fls. 134/136, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena em 16 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação, à fls. 143 e apresentou razões recursais, às fls. 151/156, arguindo a anulação do julgamento, por ser contrário à prova dos autos, ante a necessidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.
Em contrarrazões, às fls. 157/160, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 169/172, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.
É o relatório que submeto à revisão.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0012804-88.2018.814.0006.
APELANTE: HERICK ADALBERTO DA SILVA CARVALHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.
O apelante pleiteia a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, pelo que requer que o crime seja desclassificado para lesão corporal.
A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que não restou configurado o animus necandi por parte do réu.
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
O apelante reconhece a autoria delitiva, contudo afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, tese que não foi acatada pelo corpo de jurados, não cabendo se questionar neste momento. In casu, a defesa não conseguiu demonstrar que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima.
O laudo pericial constante dos autos, conclui que as lesões sofridas pela vítima provocaram risco de vida, conforme se observa às fls. 04-v.
As testemunhas afirmam que o réu frequentemente agredia a vítima e lhe fazia ameaças, na tentativa de reatar o relacionamento. A vítima, por sua vez, enfatizou que o apelante proferia ameaças de atear fogo em sua casa, o que de fato fez, em outra ocasião. Assim como, ameaçava tirar as coisas que a ofendida mais amava, fazendo menção ao seu filho e sua genitora, além de sua própria vida.
Durante a instrução processual, a vítima relatou que ¿no dia dos fatos, deixou ele entrar na sua casa porque ele bateu na porta calmo aparentemente e disse que queria dormir; Que ele tentou manter relação sexual com a vítima, que não quis e seu filho acordou e depois o réu acabou dormindo; Que depois quando ele acordou, os eu filho já havia saído, a depoente estava saindo para trabalhar, e ele perguntou se a depoente não ia ficar com ele, e a depoente disse que não, e quando estava de frente para o espelho, ele virou e começou a lhe esfaquear, no peito e no coração; Que seu filho de 05 anos gritou e os vizinhos vieram lhe acudir (...)¿
Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desclassificação, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
Pelos depoimentos colhidos durante a instrução, os jurados entenderam que o réu tinha a intenção de matar a vítima, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade, caracterizando a tentativa.
Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:
¿A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿
O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:
¿Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)¿
Em sendo assim, incabível o pleito por novo júri, bem como a desclassificação para lesão corporal.
O apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução a pena-base ao mínimo legal.
Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas, culpabilidade do agente, conduta social e personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em 25 anos de reclusão. Vejamos:
A culpabilidade do agente foi considerada ¿em grau máximo, se utilizando da confiança da vítima, após dormir na residência desta, lhe desferiu covardemente diversos golpes de faca em regiões vitais, demonstrando que sua intenção era lhe ceifar a vida, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta¿. Análise escorreita e irretocável.
A conduta social e personalidade do agente foram analisadas conjuntamente, mas devidamente justificadas. O réu possui personalidade agressiva e perversa, inclusive com vizinhos, chegando a atear fogo na residência da ofendida, colocando em risco os vizinhos, incluindo crianças e o próprio enteado. Além de responder diversos processos criminais por violência contra a mulher. Portanto, perfeitamente, justificado em elementos concretos dos autos.
Os motivos do crime também reprováveis, eis que, conforme justificado pelo julgador a quo, o crime foi cometido em razão do sentimento de posse e inconformismo pelo fim da relação com a ofendida. Além do ciúme doentio que o réu nutria, inclusive do filho da vítima, desde que a criança tinha 01 anos de idade.
As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, diante da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Análise merece correção, tendo em vista que o recurso de dificultou a defesa da vítima já é punida pelo próprio tipo penal.
As consequências do crime também foram negativadas, uma vez que a vítima ficou com cicatrizes bastante aparentes no abdômen e lateral do corpo, situação que todos os dias lhe fazer lembrar do trauma que passou de quase perder a vida. Além das perfurações em seus órgãos vitais como rim, intestino e pulmão que lhe causam dores constantes. Análise escorreita,
Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que houve a necessidade de correção das análises de somente um vetores judiciais do art. 59 do CP, sendo a circunstância do crime, devendo, portanto, ser mantida a pena-base aplicada, posto que existe 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão.
Conforme observado, a pena aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quod eixou de reconheceu as atenuantes de confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confessado a prática do crime, alegou que agiu em legitima defesa, portanto, sua confissão não serviu de base para a condenação. Desta forma, ante a ausência circunstância agravante, mantenho a pena em 25 anos de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria milita em favor do réu causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II do CP, relativa a tentativa, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/3, tendo sido considerado o inter criminis percorrido pelo agente, mantenho o quantum fixado e a pena final e definitiva resulta em 16 anos e 08 meses de reclusão.
A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.
Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.
É o voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator